Tribunal: TJMT
Processo: 1000262-74.2023.8.11.0088
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000262-74.2023.8.11.0088
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO CONTRA MULHER, POR RAZÕES DO SEXO FEMININO. RECURSO DA DEFESA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa contra sentença que condenou o apelante à pena de 9 (nove) meses de reclusão, pelo crime de perseguição contra mulher, por razões de condição do sexo feminino
2. Fatos relevantes: (i) apelante que, prevalecendo-se das relações domésticas e íntimas de afeto existente, perseguiu reiteradamente a ofendida, sua ex-companheira, ameaçando a sua integridade psicológica e invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade; (ii) acervo probatório robusto para firmar a materialidade e autoria delitiva, consubstanciado nos relatos firmes e coesos da vítima em ambas as fases da persecução penal.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) desclassificação para o delito de ameaça.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem: (i) saber se há substrato probatório suficiente para subsidiar a sentença condenatória; (ii) saber se é possível a desclassificação para o delito de ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência dos tribunais pátrios, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, suficiente para subsidiar o édito condenatório quando verossímil, uniforme e coerente, visto que maioria destes delitos ocorrem às escusas.
6. O relato da ofendida, coeso e harmônico em ambas as fases da persecução penal, evidencia, indene de dúvidas, que o apelante, com consciência e vontade, incorreu na prática delitiva descrita na denúncia.
7. Demonstrada que a conduta do recorrente foi reiterada e preenchem as elementares do delito de perseguição, inviável sua desclassificação para a infração tipificada no artigo 147, caput, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, caput, 147-A, § 1o, II; CPP: 383, caput, 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Inq 1447/DF; TJMT, ApCrim 1001292-42.2022.8.11.0004.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000262-74.2023.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LAURO ANTONIO SALES DO NASCIMENTO - CPF: 051.896.781-64 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CHARAZETE CAVALCANTE DANTAS - CPF: 039.316.362-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO CONTRA MULHER, POR RAZÕES DO SEXO FEMININO. RECURSO DA DEFESA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal da defesa contra sentença que condenou o apelante à
pena de 9 (nove) meses de reclusão, pelo crime de perseguição contra mulher, por razões de condição do sexo feminino

2. Fatos relevantes: (
i
)
apelante que, prevalecendo-se das relações domésticas e íntimas de afeto existente, perseguiu reiteradamente a
ofendida, sua ex-companheira, ameaçando a sua integridade psicológica e invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade; (
i
i
)
acervo probatório robusto para firmar a materialidade e autoria delitiva, consubstanciado nos relatos firmes e coesos da vítima em ambas as fases da persecução penal.

3. Requerimentos do recurso: (
i
) absolvição por insuficiência de provas; (
ii
) desclassificação para o delito de ameaça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem: (
i
) saber se há substrato probatório suficiente para subsidiar a sentença condenatória; (
ii
) saber se é possível a desclassificação para o delito de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência dos tribunais pátrios, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, suficiente para subsidiar o édito condenatório quando verossímil, uniforme e coerente, visto que maioria destes delitos ocorrem às escusas.

6.
O relato da ofendida, coeso e harmônico em ambas as fases da persecução penal, evidencia, indene de dúvidas, que o apelante, com consciência e vontade, incorreu na prática delitiva descrita na denúncia.

7.
Demonstrada que a conduta do recorrente foi reiterada e preenchem as elementares do delito de perseguição, inviável sua desclassificação para a infração tipificada no artigo 147, caput, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147,
caput
, 147-A, § 1o, II; CPP: 383,
caput
, 386, VII
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
Inq
1447/DF
; TJMT,
ApCrim
1001292-42.2022.8.11.0004.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lauro Antônio Sales do Nascimento
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos da ação penal n. 1000262-74.2023.8.11.0088, que o

condenou à
pena de 09 (nove) meses de reclusão
e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa,
em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificados no
art. 147-A, §1o, inciso II, do Código Penal
(id.
230402682
).

Nas
razões recursais
a defesa almeja a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Em caráter secundário, postula a desclassificação da conduta do recorrente para o crime de ameaça, previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal (id.
230402690).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu a
rejeição
do apelo (id.
230402692
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id.
239723672
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

De início, imprescindível salientar que o crime em questão foi praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, baseada no gênero.

Sobre o tema, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (“Convenção de Belém do Pará”), uma das principais fontes de inspiração para a Lei n. 11.340/2006, prevê em seu artigo 1o que será entendida por violência doméstica contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na privada.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam tais questões, o Conselho Nacional de Justiça determina a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução n. 492, de 17/03/2023).

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, o referido protocolo preconiza, em síntese, que seja conferida maior valia às declarações das vítimas em delitos motivados por violência de gênero, uma vez que a maioria desses crimes ocorre em ambiente doméstico, na ausência de quaisquer testemunhas.

Assim, registre-se que, nos termos da Resolução do CNJ, o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero será observado na análise do presente recurso.

Realizada tal ponderação, passa-se

à análise do mérito recursal.

A leitura dos autos revela que o apelante
Lauro Antonio Sales do Nascimento
foi denunciado pela prática do delito de perseguição contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, tipificado no artigo 147-A, § 1°, II, do Código Penal
, em razão do seguinte contexto delituoso narrado na exordial acusatória:

“(...) No dia 15 de fevereiro de 2022 por volta das 12h30min, em estabelecimento comercial localizado na Avenida 02 de Dezembro, Bairro Centro, em Aripuanã/MT, o denunciado LAURO ANTÔNIO SALES DO NASCIMENTO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, perseguiu, de forma reiterada, a vítima Charazete Cavalcante Dantas, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, conduta perpetrada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, eis que praticada mediante violência doméstica e familiar, em decorrência da relação íntima de afeto existente entre ambos.

Extrai-se dos autos do incluso inquérito policial que denunciado e vítima tiveram um relacionamento de aproximadamente 4 anos e possuem um filho em comum.

Ocorre que a vítima decidiu terminar o relacionamento com o denunciado, o qual, por não aceitar o fim do relacionamento amoroso, passou a persegui-la, mandando mensagens querendo reatar o relacionamento, bem como dizendo que enquanto ele estiver na cidade, a vítima não poderá se envolver com ninguém e, caso o faça, “estará pedindo para morrer”.

No dia 15 de fevereiro de 2022, o denunciado foi até o trabalho da vítima e passou a ameaçá-la de morte, dizendo que por ela estar com outro homem merecia morrer. A vítima ressaltou que o denunciado dizia que se ela não ficasse com ele, ela não poderia ficar com mais ninguém, bem como proferiu diversas ofensas em seu desfavor, chamando-a de "vagabunda, vadia, puta, biscate", entre outros xingamentos.

A vítima ainda relatou que dias antes, o denunciado pulou o muro da sua casa e tentou adentrar, mas não conseguiu abrir a janela. Em seguida, começou chamar a vítima, mas não foi atendido por ela.

Por fim, relatou que o denunciado ainda tem o costume de ir até o portão da sua casa e fazer diversos xingamentos contra ela. (...)”
(id. 230402654).

Regularmente instruída a ação penal, o apelante foi condenado nos termos da denúncia oferecida.

Irresignada, a defesa técnica argumenta que as provas angariadas nos autos são insuficientes para subsidiar o édito condenatório.

Nessa linha, destaca que a condenação está baseada exclusivamente na palavra da vítima, apesar dela ter admitido em seu depoimento que teria convidado o recorrente para residir em Aripuanã, bem como aponta que sequer há provas testemunhais do incidente que levou à denúncia.

Assim, conclui que não há conteúdo probatório que demonstre a reiteração de atividades nocivas ao psicológico da vítima, de modo que imperiosa a reforma da sentença para absolver o recorrente do delito de perseguição ou, em caráter secundário, desclassificar sua conduta para o crime de ameaça.

Pois bem.

A despeito do inconformismo da defesa, o exame dos elementos de convicção coligidos nos autos demonstra que o pleito absolutório não merecer provimento.

Perquirida em juízo, a vítima
Charazete Cavalcante Dantas
reiterou integralmente seu relato prestado na fase inquisitorial, narrando que se relacionou com o acusado por 02 (dois) anos em Cuiabá e após, o fim do relacionamento, mudou-se para Aripuanã escondida do recorrente, porém este eventualmente a localizou e veio em sua procura, também passando a residir na cidade.

Elucidou que reatou o relacionamento por um período, porém acabaram rompendo a união novamente. Desde então, o apelante tem ameaçado constantemente a sua vida

e a de seus familiares. Afirmou que precisou bloqueá-lo nas

redes sociais e teve que mudar de casa duas vezes em razão das perseguições. Relatou que no primeiro endereço em que residiu, o réu pulo o muro e entrou no local, sob o pretexto de ver o filho, de modo que se mudou, porém ele continuou a perseguindo nesse novo local. Assim, mudou-se uma segunda vez, dessa vez em uma casa situada perto da residência de sua família, para se sentir mais segura.

Explicou que o recorrente a enviava mensagens dizendo que a amava e queria reatar a relação. Pontuou que em certa ocasião, já no ano de 2023, o réu a ameaçou de morte na frente de várias pessoas em um rodeio, de modo que necessitou acionar a polícia.

Questionada pela defesa especificamente acerca do incidente ocorrido em seu local de trabalho, em fevereiro de 2022, que culminou na prisão em flagrante do recorrido e na deflagração da presente ação penal, esclareceu que ele foi até o seu serviço, a puxou pelo braço e a tirou de dentro do estabelecimento, dizendo que iria matá-la, sendo que o seu patrão interveio e a defendeu.

Pontuou que se separou do recorrente em dezembro de 2021, pois foi agredida, e que a partir de então, ele passou a persegui-la tanto em seu trabalho, como em sua casa, e que isso ocorreu várias vezes. Disse que possui muito medo do apelante.

Por último, assinalou que recentemente teria requerido nova medida protetiva contra o réu, pois ele entrou em sua casa e cortou os pneus do carro de seu atual namorado (mídia audiovisual - id. 230402681).

O réu, por seu turno, negou a prática delitiva. Tanto em juízo, como em inquérito, admitiu ter ido ao local de trabalho da ofendida no dia em que foi preso para tentar reatar o relacionamento, pois estava embriagado, mas disse que não a ameaçou, apenas discutiram, e que o patrão dela o colocou para fora do local.

Perante o Magistrado sentenciante, afirmou
que a acusação de perseguição não é verdadeira, mas que na época bebia muito e ficava nervoso.
Pontuou não se recordar de ter ameaçado a ofendida de morte, e negou ter pulado o portão de sua residência, pois teria a chave de local. Além disso, relatou que foi ela quem o chamou para morar no município e no dia da situação no trabalho da ofendida, fazia apenas 4 (quatro) dias que estavam separados (vide sentença -
230402682 - Pág. 4-5)
.

Da análise dos elementos de convicção expostos, constata-se que, embora a pretensão recursal seja fundamentada na insuficiência de provas para subsidiar a condenação, o conjunto probatório é robusto para firmar a materialidade e autoria do delito de perseguição, visto que os elementos informativos angariados na etapa investigativa foram essencialmente ratificados pela prova oral judicializada, sobretudo pelo relato da ofendida.

A despeito do medo que sente do apelante, a vítima expressou de forma coerente e uníssona, em ambas as fases da persecução criminal, que o recorrente passou a persegui-la tanto em sua residência, como em seu local de trabalho após o rompimento do relacionamento, e que tais condutas persistiram mesmo após o recorrente ser preso por invadir o seu serviço, o que ocasionou a instauração do presente feito.

Nesse ponto, frisa-se que, segundo a pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, nos crimes cometidos contra a mulher em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial valor probante, por ser a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado, uma vez que a maioria dos delitos dessa natureza ocorrem na clandestinidade.

Não é outro o entendimento da Corte Cidadã:

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que inexiste qualquer ilegalidade no fato de a acusação referente aos delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada, sobretudo, no depoimento prestado pela ofendida, pois tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes não deixam rastros materiais, motivo pelo qual a
palavra
da
vítima
possui especial relevância. (...)”
(
Inq
1447/DF
, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, Julgado em 02/10/2024,
DJe 08/10/2024).

No caso dos autos, visualiza-se que a maior parte das condutas do agente foram perpetradas às escondidas, na ausência de qualquer testemunha ocular, de modo que o
édito condenatório se encontra
lastreado na palavra da ofendida, sem
que outros elementos de prova colacionados ao feito corroborem com suas afirmações.

Sobre a dificuldade probatória em crimes ocorridos nesse contexto,
o eminente

Prof. Dr. Alexandre
Wunderlich
aborda a “questão-problema” relacionada aos riscos da supervalorização da palavra da vítima, explicando que este mecanismo pode levar ao descrédito da versão do acusado, a atribuição ao réu do ônus probatório e ao rompimento da lógica processual da presunção de inocência.

Nesse sentido, sustenta que “
para além da palavra da vítima, é exigível um adicional probatório, justamente que infira a autenticidade do relato apresentado e que aponte contraposição ao depoimento do réu, acima de qualquer dúvida razoável
”. (
WUNDERLICH, Alexandre. (2024). A palavra da vítima e criação de presunção negativa: mitigação da defesa em casos de crime contra a mulher no ambiente doméstico.
Boletim IBCCRIM
, 32 (381), 18–20. https://doi.org/10.5281/zenodo.12709311).

Diante desse cenário,
indica possível alternativa a fim de conferir maior credibilidade à palavra da vítima, destacando posição do Tribunal Supremo da Espanha:

“
Para superar o atual quadro jurisprudencial, um caminho possível para o exame e a valoração da prova é indicado pelo Tribunal Supremo da Espanha (Ramírez Ortiz, 2020, p. 204), que estabeleceu
indicadores eficazes na busca de um standard probatório adequado
. Primeiro, exige-se a “
credibilidade subjetiva
”, que consiste na avaliação das características psíquicas da vítima (idade e/ou alguma incapacidade), das relações emocionais com o acusado e/ou a existência de interesses de outras naturezas (como a intenção de proteger terceiros). Segundo, a “
verissimilitude
”, que compreende uma avaliação de coerência interna (lógica e plausível) e externa (unidade lógica dos dados objetivos) do relato da vítima. E terceiro, o critério “
persistência no depoimento
”, uma avaliação da coerência entre os vários depoimentos da mesma pessoa (ausência de modificações essenciais, de nebulosidades e de contradições)
” (
ibidem-
Destaquei).

O texto do autor efetivamente leva a reflexões necessárias e fundamentais à criação, interpretação e aplicação legislativa, entretanto, mesmo com a adoção dos critérios indicados em seu artigo, verifica-se que o caso em tela não permite outra conclusão que não seja a condenação do apelante.

Na espécie, visualiza-se que a palavra da vítima é dotada de
credibilidade,
visto que inexistem nos autos quaisquer indícios de que ela objetivasse prejudicar de forma gratuita o pai de seu filho; nem mesmo o réu declinou em juízo motivo pelo qual a ofendida estaria lhe acusando injustamente. Ou seja, não há nos autos qualquer circunstância factível que contrarie sua versão.

Em relação à
verossimilhança
, consoante já delineado, as imputações da vítima foram harmoniosas desde o princípio, apresentando cenário fático absolutamente plausível e coeso.
A ofendida, inclusive, relatou as minúcias em que consistiram os atos praticados pelo apelante, os indicando de forma clara em todas as oportunidades em que fora ouvida.

Por fim, no que se refere à
persistência
, as declarações da vítima nas duas fases da persecução penal, não apenas são coerentes, mas também convergem em todos os seus pontos, não havendo vacilações ou omissões que comprometam o teor de suas afirmações.

Portanto, sob qualquer aspecto que se analise a questão não se pode ignorar a natureza clandestina do crime imputado ao apelante e a necessária relevância que é atribuída à palavra da vítima por todos os motivos aqui indicados.

Ademais, importa consignar que, ao contrário do que faz crer a defesa, a vítima em momento algum afirmou que convidou o apelante a residir em Aripuanã, mas sim reafirmou em juízo que fugiu de Cuiabá, vindo o réu a encontrá-la naquela cidade.

Além disso, o recorrente confirmou que foi até o estabelecimento onde a vítima trabalhava para tentar reatar o relacionamento, porém acabou sendo expulso do local pelo proprietário, apesar de negar que tenha ameaçado a ofendida na ocasião, declarações que também contribuem para veracidade da versão da ofendida, visto que não faria sentido o réu retirado do estabelecimento por uma mera discussão.

Visualiza-se, desse modo, que o acerv
o probatório se revela robusto acerca da materialidade delitiva e autoria do réu, uma vez que a vítima narrou que foi reiteradamente perseguida, por meio de ameaças a sua integridade física e psicológica, e
perturbação de sua esfera de liberdade e privacidade, ao ponto de ter que se mudar de residência e declarar sentir medo do recorrente até os dias atuais.

Por conseguinte, o cotejo dos elementos probantes reunidos no decorrer da instrução do processo demonstra que as alegações trazidas pela Defesa não possuem robustez probatória para além da própria negativa de autoria do recorrente,
de modo que a tese suscitada é inapta para refutar as declarações da vítima.

Desta feita, reputa-se inviável a absolvição do apelante por insuficiência de provas, pois a materialidade e
a autoria dos crimes estão sobejamente comprovadas nos autos.

Do mesmo modo, inviável a desclassificação para o crime de ameaça, pois, conforme já delineado, as
condutas do réu foram reiteradas
, e voltadas para constante invasão e perturbação da esfera de liberdade e privacidade da ofendida, cenário que caracteriza o delito previsto no artigo 147-A do Código de Penal. A propósito:

“(...) Não é possível a desclassificação do crime de perseguição para o de ameaça simples quando comprovada a reiteração das ameaças praticadas pelo réu, perturbando a liberdade/privacidade da vítima. (...)”
(
N.U 1001292-42.2022.8.11.0004, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, DJe 03/03/2023).

Diante do exposto,
conheço
e
nego
provimento
ao recurso interposto pelo réu
Lauro Antonio Sales do Nascimento
, em
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024